Tribunal: CARF
Processo: 10950.722637/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722637/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.148 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
JOSE TIZOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ERRO PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade recai sobre o contribuinte por não haver escolhido com
critério o profissional (culpa in eligendo), bem como a circunstância de não
cuidar, eficaz e permanentemente, de avaliar o serviço por ele prestado (culpa
in vigilando).
FATO GERADOR. DEFINIÇÃO LEGAL. VALIDADE DOS ATOS.
A interpretação da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros é irrelevante para a definição legal do
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722637/2011-36
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722637/2011-36

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/185799910232503, fls. 48 a 53,
constitui-se o crédito tributário de R$ 4.621,16 de Imposto Suplementar, R$ 3.455,87 de
multa de ofício e acréscimos legais cabíveis, concernente ao ano-base de 2008, ano-
exercício de 2009 (DIRPF), em face da omissão de R$ 2.204,57 de rendimentos
tributáveis percebidos da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social e de R$
37.280,76 de rendimentos tributáveis recebidos da Sanepar, em virtude da ação
trabalhista RT 21475/97, com a compensação de R$ 1.244,53 de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF).
2. Cientificado do lançamento, o contribuinte protocolizou, em 10/08/2011, a
impugnação de fls. 2 a 9, tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 238) alegando
que propôs ação trabalhista contra a Sanepar, tendo como patrono Odorico Tomasoni.
3. Em 02/05/2006, o contribuinte obteve, junto ao Banco do Brasil, o primeiro
recebimento no valor de R$ 37.648,55, pagando R$ 8.648,55 de honorários
advocatícios, tudo declarado na DIRPF 2007.
4. Na época, o causídico lhe informou que o referido pagamento se referia à
integralidade da condenação, sem lhe indicar a continuidade da ação.
5. Finalizados todos os recursos, foi expedida guia de retirada ao contribuinte ou a seu
advogado no valor de R$ 43.355,04, atualizado para R$ 43.657,87 à época do
levantamento.
6. O sobredito advogado recebeu tal valor em fevereiro de 2008, como representante do
contribuinte, mas nunca lhe transferiu o devido valor (R$ 34.684,03).
7. O contribuinte só ficou sabendo de tal crédito após tomar ciência da Notificação de
Lançamento no 2009/185799910232503.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ERRO
PRATICADO
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade recai sobre o contribuinte por não haver escolhido com critério o
profissional (culpa in eligendo), bem como a circunstância de não cuidar, eficaz e
permanentemente, de avaliar o serviço por ele prestado (culpa in vigilando).
FATO GERADOR. DEFINIÇÃO LEGAL. VALIDADE DOS ATOS.
A interpretação da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros é irrelevante para a definição legal do fato
gerador.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722637/2011-36

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – Avaliando os termos das razões recursais em relação aos fatos não são
diferentes das razões apresentadas em primeira instância e em decorrência do art. 114 § 12 do
RICARF adoto como razões de decidir a da decisão recorrida, vejamos.
12. O impugnante alega que seu advogado, Odorico Tomasoni, não lhe repassou parte
do valor reconhecido e recolhido pela Sanepar em ação trabalhista, devendo, portanto,
ser alterado o pólo da sujeição passiva da Notificação de Lançamento vergastada.
13. Os fatos descritos não podem ser opostos à Fazenda Pública como causa excludente
da responsabilidade do impugnante. Este, em última análise, é quem deve suportar as
consequências da má escolha do procurador, quer por culpa in eligendo, quer por culpa
in vigilando.
14. A relação jurídico-tributária é interpretada abstraindo-se fatores exógenos que
possam porventura influir no fato econômico outrora subjungido por prévio ato
normativo, pois esses fatores devem ser discutidos em sede própria, que, no caso
vertente, é a justiça comum, aliás, como informado pelo próprio contribuinte, no
processo encetado pela ação de prestação de contas proposta contra, em tese, o
desonesto advogado.
15. Urge citar o disposto no art. 118 do CTN, que alberga tal previsão:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
16. Assim, não assiste razão à inconformidade do peticionário, justamente porque o
advogado foi eleito por ele mesmo, cabendo a este o dever de zelar e responder por os
atos daquele.

06 – – Portanto voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.148 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.722637/2011-36

Fl. 351
DF CARF MF
Original